Tribunal: CARF
Processo: 13839.901010/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.901010/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.170 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
ROTOCROM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. CSLL. PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR. SALDO NEGATIVO. ERRO. PROVA.
O erro no preenchimento da DCOMP pode ser superado no âmbito do
contencioso administrativo quando este é auto evidente ou quando este está
devidamente comprovado nos autos. A DCOMP que aponta direito de crédito
de estimativa de CSLL quando a intenção era utilizar o correspondente saldo
negativo pode ser apreciada como se fosse de saldo negativo, desde que
demonstrado o erro no seu preenchimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah (suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ROTOCROM INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, pessoa jurídica já qualificada
nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 11-045.883 (fls. 44), pela
DRJ Recife, interpôs recurso voluntário (fls. 56) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O presente processo trata da DCOMP no 30097.07914.290404.1.3.04-0895 (fls.
2), em que o contribuinte aponta direito creditório de R$ 12.649,24, oriundo do pagamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.901010/2008-19
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.170 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901010/2008-19

indevido da estimativa de CSLL relativa ao período de apuração julho de 2001, realizado por
meio de DARF no mesmo valor. Nessa DCOMP, foi compensado um débito de estimativa de
IRPJ relativo ao período de apuração março de 2004, no valor de R$ 14.586,16.
A DRF Jundiaí, por meio de despacho decisório eletrônico de fls. 11, não
homologou o pleito, sobre o argumento de que o pagamento já havia sido integralmente utilizado
para a quitação da estimativa de CSLL relativa ao período de apuração julho de 2001, ou seja, o
próprio crédito tributário apontado no DARF.
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 7) em que alega,
em resumo, que errou no preenchimento da sua DCOMP, pois, na verdade, sua intenção era
utilizar o saldo negativo de CSLL de 2001, do qual a referida estimativa faz composição. Afirma
que foi apresentada outra DCOMP utilizando esse saldo negativo, mais ainda existiria saldo
negativo suficiente. Afirma ainda que o débito apontado na presente DCOMP foi posteriormente
quitado por outra DCOMP. Por fim, requer a anulação da presente DCOMP.
A DRJ não conheceu da manifestação de inconformidade em razão de ter
considerado o pedido do manifestante juridicamente impossível, conforme o seguinte excerto
(fls. 45):
4. O pleito da interessada encerra com efeito pedido de cancelamento da DCOMP em
questão e, de conseqüente, anulação do Despacho Decisório, em face de o débito
exigido ter sido objeto de compensação em outra DCOMP.
5. Não há atendê-lo.
6. A Manifestação de Inconformidade não é veículo apropriado para a referida
finalidade — tampouco para questionamento do débito exigido —, que se presta tão
somente a guerrear a não homologação da compensação e o não reconhecimento do
direito creditório postulado, segundo o que preceitua a Lei 9.430/96, art. 74, § 9o e IN-
SRF/RFB que versa sobre o assunto (transcreve-se a IN em vigência na data do
julgamento), verbis:
O contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 56), onde afirma que o não
conhecimento de sua manifestação de inconformidade fere o seu direito de petição e causa um
bis in idem na tributação, uma vez que o mesmo débito apontado na DCOMP foi quitado por
meio do processo no 13839-902.206/2012-15.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
A ROTOCROM foi cientificada da decisão de primeira instância em 11/08/2014
(fls. 53). O presente recurso voluntário foi apresentado já no dia 10/09/2014 (fls. 56). Assim, o
recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a
conhecê-lo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância afirmando que o não
conhecimento de sua manifestação de inconformidade fere o seu direito de petição e causa um
bis in idem na tributação, uma vez que o mesmo débito apontado na DCOMP foi quitado por
meio de outro processo.
Na sua manifestação de inconformidade, o contribuinte afirma que errou no
preenchimento da sua DCOMP, pois, na verdade, sua intenção era utilizar o saldo negativo de
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.170 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901010/2008-19

CSLL de 2001, do qual a referida estimativa faz composição. Acrescenta que esse erro foi
reparado pela apresentação de outra DCOMP, que utiliza o mesmo saldo negativo de CSLL de
2001 para quitar o mesmo débito da presente DCOMP.
Verifico que o presente processo está sendo julgado em conjunto com o processo
no 13839.901647/2012-91 em que está sendo apreciada, dentre outras, a DCOMP no
19880.94451.130608.1.3.03-3597, em que o contribuinte aponta direito creditório no saldo
negativo de CSLL de 2001 e pretende quitar a estimativa de IRPJ de março de 2004.
Com isso, pode-se afirmar que o contribuinte apresentou a presente DCOMP
apontando como direito de crédito o pagamento de estimativa devida, quando o correto seria
apontar o correspondente saldo negativo. Ao receber a adequada não homologação dessa
DCOMP, o contribuinte apresentou uma nova DCOMP, agora apontando corretamente o referido
saldo negativo, e apresentou manifestação de inconformidade para que a primeira DCOMP fosse
cancelada.
A decisão recorrida não conheceu do pedido do contribuinte para que a DCOMP
fosse cancelada em razão do entendimento de que o presente processo não pode fazer tal
determinação, conforme o seguinte excerto (fls. 45):
6. A Manifestação de Inconformidade não é veículo apropriado para a referida
finalidade — tampouco para questionamento do débito exigido —, que se presta tão
somente a guerrear a não homologação da compensação e o não reconhecimento do
direito creditório postulado, segundo o que preceitua a Lei 9.430/96, art. 74, § 9o e IN-
SRF/RFB que versa sobre o assunto (transcreve-se a IN em vigência na data do
julgamento), verbis:
Esta Turma de Julgamento já decidiu vários casos em que o contribuinte aponta
erradamente o direito de crédito de pagamento indevido ou a maior de estimativa ou de IRRF,
quando o pagamento é devido, de forma que o correto seria apontar o saldo negativo do qual tal
pagamento é um componente. A solução que vem sendo adotada é no sentido de desconsiderar o
erro do contribuinte e apreciar o mérito como se o direito de crédito fosse saldo negativo.
O presente caso se distingue apenas porque o contribuinte se antecipou e
apresentou outra DCOMP, apontando o saldo negativo como direito de crédito. Nesse caso,
penso que o resultado final deve ser equivalente, pelo que o pedido de cancelamento deve ser
indeferido e as duas DCOMP devem ser apreciadas juntas para se chegar a um único resultado.
Na espécie, a segunda DCOMP foi não homologada em razão da insuficiência do
direito de crédito, ou seja, o contribuinte não tinha saldo negativo de CSLL em 2001 suficiente
para quitar a estimativa de IRPJ de março de 2004. Assim, esta DCOMP também deve ser não
homologada.
Diante das razões aqui expostas, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Contudo, a unidade da RFB deve adotar as providências necessárias para evitar a cobrança em
duplicidade do mesmo crédito tributário (estimativa de IRPJ de março de 2004), uma vez que
confessado nas duas DCOMP supracitadas, ambas não homologadas.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.170 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901010/2008-19

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital